Tribunal: STF
Processo: Rcl 93000
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Luiz Adriano da Silva Cerbino, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG. 

Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário pelo Tema 880-RG, teria usurpado a competência desta Corte.

Alega que a matéria de fundo não se relaciona com a tese aplicada, sob o argumento de que, enquanto o paradigma do tema 880 discute a existência ou não de responsabilidade civil por dano extracontratual, o presente caso possui densidade constitucional, tendo em vista dizer respeito a pedido de indenização em razão de o autor ter permanecido preso por 6 (seis) dias, após a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Sustenta que a matéria debatida envolve violação direta e frontal a direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção, e desloca a discussão para o âmbito do controle de constitucionalidade.

Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.

É o breve relatório.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

Decido.

No caso dos autos, foi proferida sentença de improcedência do pedido indenizatório pelo autor, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em exame, a conduta imputada pelo autor ao Estado consiste na demora para cumprimento do alvará de soltura, implicando na manutenção de sua condição de preso por mais 6 (seis) dias, de modo supostamente ilegítimo. 
Com efeito, trata-se de alegação de ato ilícito, decorrente de falha na prestação do serviço público por omissão, devendo, portanto, ser analisada sob a perspectiva da teoria da responsabilidade subjetiva. 
Quanto ao dano moral, convém anotar que a referida indenização deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo. 
No entanto, inexistem critérios objetivos para a análise da condenação em danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto. 
Isto posto, verifica-se que, no caso em tela, no dia 08/10/2024 foi proferida decisão nos autos da Execução Penal nº 4400150-80.2024.8.13.0384 determinando a expedição de alvará de soltura, no dia 10/10/24, o alvará foi devolvido sem cumprimento por haver impedimentos no sistema, sendo este formalizado em 11/10/2024 e em 14/10/2024 o autor foi desligado do sistema prisional. 
Constata-se assim, que foram empreendidas diligências para regularizar a situação do autor a todo momento, sendo realizadas dentro de um prazo razoável. 
Desta forma, o caso relatado nos autos, por si só, não enseja a indenização por danos morais. Não há prova de que o incômodo sofrido tenha atingido a esfera íntima do autor, ou, ainda violado qualquer direito de personalidade. 
Logo, inviável a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, vez que a fundamentação da ação carece de potencial para representar lesão à personalidade ou à honra da parte autora que é pressuposto indeclinável de dano moral nos termos do ordenamento jurídico. 
Desse modo, o pleito deve ser julgado totalmente improcedente.” (eDOC 3, p. 73)

Contra essa decisão foi interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:

“RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA” (eDOC 3, p. 88)

Contra esse acórdão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, com fundamento na inexistência de ofensa direta à Constituição Federal e incidência da Súmula 279/STF ao caso.

Interposto agravo no recurso extraordinário, o recurso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, o qual devolveu o processo à origem para observância do Tema 880-RG.

Em novo juízo de admissibilidade, o Grupo Recursal assentou que “o acórdão recorrido reconheceu expressamente a aplicabilidade do art. 37, § 6º, da Constituição, concluindo, com base no conjunto probatório produzido, pela inexistência do dever de indenizar.” Mencionou, ademais, que, no julgamento do Tema 880-RG, esta Corte consignou a natureza infraconstitucional da matéria relativa ao direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, atribuindo-se-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral.

Assim, entendeu que a discussão enquadra-se na hipótese abrangida pelo Tema 880-RG, motivo pelo qual inadmitiu o recurso.

Contra a referida decisão foi interposto agravo com fundamento no art. 1042, do CPC, o qual foi inadmitido, em razão de sua inadequação.

Pois bem.

Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem.

No caso dos autos, o juízo de origem inadmitiu o agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundado no art. 1042, do CPC, diante da sua inadequação.

Verifica-se assim que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973), o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

 Nesse sentido, o Novo Código de Processo Civil assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 

Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica, na hipótese do autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação.

Ainda que superado esse óbice, esta reclamação não merece prosperar.

Isso porque, no julgamento do ARE 945.271 (Tema 880-RG), este Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da matéria referente à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, nos seguintes termos:

“A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJ 16.6.2016).”

Assim, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (tema 880), a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.

Isso porque, para se analisar a ocorrência de dano moral no caso concreto para fins de reconhecimento do direito à indenização, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite.

Desse modo, observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 

A partir dessas considerações, é inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente